Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701833-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: THIAGO RIOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SIRLENE CARDOSO LARA DESPACHO Antes de manifestar-me acerca da petição da agravada/embargada, intime-se o agravante/embargante para que diga, em 5 (cinco) dias úteis, se persiste o interesse no julgamento dos embargos de declaração, uma vez que, em cumprimento ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, o Juízo de origem proferiu decisão em 12/11/2024, no qual declarou "(...) NULOS TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DE INTIMAÇÃO DO AUTOR REALIZADAS EM NOME DO ADVOGADO ACIMA, MORMENTE EM RELAÇÃO À DECISÃO DE ID 196028722." O autos, atualmente, encontram-se conclusos para decisão, na qual o ato processual seguinte é justamente intimar o ora agravante para realizar o pagamento, ou seja, devolvendo o prazo transcorrido anteriormente quando realizada a intimação declarada nula. Publique-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora